Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739358-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA contra a decisão ID origem 205882147 integrada pela decisão ID de origem 207814613 -, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0752210-12.2023.8.07.0001, instaurado por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da agravante. Nas razões recursais, a agravante requer dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo e o pagamento de honorários advocatícios, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Analisando os autos do processo de origem, constato que o pedido de gratuidade da justiça ainda não foi apreciado pelo juízo de primeira instância. Na decisão de ID 205882147, o ilustre magistrado destacou o seguinte: “Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, à executada para comprovar a necessidade do benefício, devendo apresentar cópia do último contracheque, bem como as faturas do cartão de créditos e extratos bancários dos últimos três meses. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Todavia, não encontrei, em momento posterior, o cumprimento da determinação judicial mencionada anteriormente. Uma vez que a gratuidade de justiça requerida em Primeiro Grau de Jurisdição ainda segue em discussão, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Nesse sentido, para obter o benefício solicitado, observa-se que a agravante CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA declarou, em suas razões recursais, ser idosa e pensionista, tendo como única fonte de renda os proventos de sua aposentadoria e aposentadoria complementar. Alegou ainda que esses proventos mensais mal são suficientes para sustentar a si mesma e a sua família. No entanto, a agravante não apresentou documentos que comprovem sua incapacidade financeira. Nesse sentido, intime-se a agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques, no prazo de 5 (cinco) dias ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em sede de tutela de urgência. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator